Tribunal: CARF
Processo: 11080.735820/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735820/2019-16
ACÓRDÃO
3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGIZER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735820/2019-16
2
Trata-se de lançamento de multa isolada lavrado em 08/10/2019 (fl. 2) em razão
da não homologação de(os) compensação(ões) tratada(s) no processo
administrativo fiscal de n° 10480.901886/2015-01.
O lançamento de ofício teve por fundamentação legal o estabelecido no §17 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96 (multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre os
valores dos débitos tributários resultantes das compensações não homologadas
(e/ou parcialmente homologadas).
A(s) compensação(s) formalizada(s) pelo Contribuinte se efetivou(varam) com
substrato em um arguido direito creditório de COFINS de junho de 2014 nos autos
do citado processo administrativo fiscal.
Em 28/10/2019, o Contribuinte foi notificado do lançamento (fl. 5).
No dia 26/11/2019 (fls. 8), o Contribuinte requereu eletronicamente a juntada da
sua impugnação (fls. 11 e ss), na qual expõe, em síntese, no a sentido a seguir:
Notificação de Lançamento n° NLMIC - 1251/2019;
PER/DCOMP n°.: 35365.91696.311014.1.3.04-0029;
trata-se de notificação de lançamento que cobra multa isolada, no valor de
50%, aplicada em face da Impugnante com fundamento na suposta não
homologação
da
compensação
objeto
do
Processo
Administrativo
10480.901886/2015-01;
o referido processo administrativo fora originado de uma Declaração de
Compensação Eletrônica (35365.91696.311014.1.3.04-0029) com utilização de
crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior, realizado pela
Impugnante, a título de COFINS, referente ao Período de Apuração de
30/06/2014;
em 31/10/2014, a Impugnante transmitiu a PER/DCOMP tombada sob o n°.
35365.91696.311014.1.3.04-0029, a fim de compensar/liquidar o débito de
COFINS (Cód. de Receita 5856) - competência de maio/2014 - da empresa Best
Way Distribuidora de Bens de Consumo Ltda. (CNPJ/MF n°. 11.195.362/0001-
00), que incorporara em 30/05/2014;
o valor original da COFINS de maio/2014, devido pela empresa incorporada
pela Impugnante correspondia à quantia de R$ 55.845,28, que fora acrescida
de multa, no valor de R$ 11.169,06, e de juros no patamar de R$ 2.083,03,
calculados para a data da transmissão da PER/DCOMP, totalizando o
montante de R$ 69.097,37;
o crédito utilizado para realizar aludida compensação decorrera de pagamento
a maior que a Impugnante fizera quando do recolhimento da COFINS por ela
devida em jun/2014. pois deixara de considerar algumas operações que lhe
davam direito ao desconto de créditos;
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735820/2019-16
3
ao se aperceber do pagamento a maior que fizera, a Impugnante (i) procedera
à retificação de sua DCTF, reduzindo o saldo devedor relativo a jun/2014, após
o que, com os valores sobejantes, (ii) transmitira a cabível declaração de
compensação;
despacho decisório denegou a homologação de sua compensação e sua
Manifestação de Inconformidade (nos autos do já aludido Processo
Administrativo n°. 10480.901886/2015-01), e ainda tramita;
Tempestividade
esta impugnação é tempestiva;
em 29/10/2014, a Impugnante transmitira uma DCTF retificadora objetivando
reduzir o saldo devedor da COFINS relativo a junho/2014 por si apurado, do
valor inicialmente informado e pago, no montante de R$ 531.411,63
(quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e três
centavos), para o montante correto de R$ 462.314,26 (quatrocentos e sessenta
e dois mil, trezentos e quatorze reais e vinte e seis centavos);
a diferença a maior no saldo devedor da COFINS de junho/2014 decorreu de
créditos sobre os insumos que deixaram de ser considerados na primeira DCTF
transmitida;
quaisquer bens e serviços relevantes ou imprescindíveis à atividade econômica
do contribuinte se enquadram no conceito de insumo, aptos a gerar direito ao
desconto de créditos;
(relata a natureza de tais créditos)
[...]
Multa isolada
a multa em questão afronta princípios constitucionais e administrativos;
a legislação citada pune o contribuinte apenas por requerer,
administrativamente, o cumprimento de um direito ou expectativa de direito
de ser ressarcido em razão de um crédito tributário que foi recolhido,
indiferentemente de ter o contribuinte cometido qualquer ato ilícito de lesão ao
erário (má-fé);
o direito de petição - garantido pela legislação constitucional (art. 5°, inciso
XXXIV, letra "a") e infraconstitucional (Lei 9.051/95, arts. 1° e 2°) - é
frontalmente violado;
há clara inconstitucionalidade da multa isolada;
incontestável impossibilidade de manutenção da cobrança da multa isolada,
seja pela completa boa-fé da Impugnante, seja em razão da sua afronta direta
à Constituição Federal, merece a mesma ser totalmente afastada;
(do Pedido)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735820/2019-16
4
requer a Impugnante seja o presente lançamento julgado improcedente,
afastando-se por completo a aplicação da multa isolada em questão,
reconhecendo-se, por consequência, a liquidez e certeza do direito creditório da
Impugnante e sua legitimidade quanto à compensação requerida.
A defesa relaciona os elementos que entende probantes.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ 08),
por meio do Acórdão no 108-015191, de 27 de maio de 2021, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo a multa lançada, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa
isolada sobre o débito objeto dessa declaração nos termos da legislação de
regência. A existência de litígio em face da não homologação ainda em
julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas
suspende a sua exigibilidade até a decisão final.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto da declaração de compensação não homologada, nos termos do artigo 74,
§ 17 da Lei n° 9.430/96.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe o reconhecimento de inconstitucionalidade no âmbito do contencioso
administrativo, vez que o julgador administrativo se encontra vinculado a
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA MANTIDA PELA DRJ. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Cabe a multa isolada sobre a(s) parcela(s) da(s) compensação(ões) que
remanesceu(ram) não homologada(s) por Acórdão da DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
Em que pese a extensa fundamentação quanto à comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório da Recorrente, que confirma a lisura do pedido de
compensação efetuado, cabe ainda, por extrema cautela, evidenciar a
impossibilidade de cobrança da multa isolada em questão, ante sua completa
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735820/2019-16
5
afronta a princípios constitucionais e administrativos, revelando sua inconstitucionalidade.
(...)
Uma vez que os limites do caso concreto são os mesmos do recurso que se
encontra sob análise do Supremo Tribunal Federal, em tema de repercussão geral,
somando-se ao fato de que a Recorrente comprovou detalhadamente seu direito,
não há motivação plausível para a aplicação da multa em comento.
Salienta-se ainda que é indubitável que o pagamento de 50% da multa isolada, em
face das compensações não homologadas, contraria o princípio da
proporcionalidade perante o caso concreto.
Não há como exigir da Recorrente, pagamento extraordinário ao que realiza
mensalmente em razão das obrigações tributárias correntes, sobretudo através da
exigência à vista do pagamento de multa isolada, já considerada inconstitucional
em sede de discussões judiciais.
Desta feita, diante da incontestável impossibilidade de manutenção da cobrança
da multa isolada, seja pela completa boa-fé da Recorrente, seja em razão da sua
afronta direta à Constituição Federal, merece esta ser totalmente afastada,
julgando-se improcedente a notificação de lançamento multa combatida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 04/03/2022, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 24/02/2022 (fl. 892). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, os presentes autos versam sobre o lançamento da multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que houve a devida comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP de no
35365.91696.311014.1.3.04-0029, nos autos do PAF no 10480.901886/2015-01 – que ainda
tramita neste e. CARF -, e também defende a impossibilidade de cobrança da multa isolada em
questão, ante sua completa afronta a princípios constitucionais e administrativos, que revelam sua
inconstitucionalidade.
Sem adentrar no mérito do direito creditório discutido no PAF no
10480.901886/2015-01, trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735820/2019-16
6
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735820/2019-16
7
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2014, “[a]s decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de cancelar a multa lançada, nos termos da decisão proferida pelo STF.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 997
DF CARF MF
Original